Tribunal: TJSP
Processo: 1022397-12.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Possibilidade - Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Possibilidade - Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial – Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa – Adequação do V. Aresto impugnado - Improcedência da ação declaratória.
2. Revisão do julgado acolhida.